Tribunal: TJMT
Processo: 1008201-73.2024.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008201-73.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VERILDA LUZIA CABRAL DE OLIVEIRA - CPF: 329.450.511-68 (APELADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO(S):

VERILDA LUZIA CABRAL DE OLIVEIRA
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. COMPROVADO.
DEVER DE CAUTELA.
FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS.
DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AFASTADO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES.
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA
nº.
54 DO STJ. APLICABILIDADE. EX OFFICIO.

RECURSO
PARCIALMENTE P
ROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que declarou inexistente o contrato de empréstimo consignado, condenou a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em determinar a regularidade do empréstimo consignado, a ocorrência de danos morais e a adequação do valor indenizatório arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
O
banco
deve
agi
r
com as cautelas necessárias a garantir a segurança dos dados de seus clientes
.

3. A responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço, configurada pelos descontos indevidos em benefício previdenciário
,
oriundo de negócio jurídico decorrente de fraude de terceiros.

4. A ocorrência de danos morais decorrentes dos descontos indevidos, que geram desconforto e transtornos ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A responsabilidade civil por descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado não contratado é objetiva, sendo devida a indenização por danos morais.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 373, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, N.U 1002471-27.2021.8.11.0010, Rel. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. 31/01/2023.

TJ-MT -
AC
1008002-85.2023.8.11.0055, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j. 08/05/2024
, pub.
11/05/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência do negócio jurídico objeto da lide, condenando a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados a título de empréstimo consignado, bem como condenando o banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão dos descontos indevidos de R$ 49,31 mensais referentes a empréstimo consignado não contratado pela parte apelada.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita – Regularidade do empréstimo.

2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

4. Do termo inicial dos juros moratórios – A partir do arbitramento.

5. Da impossibilidade de condenação em repetição em dobro – Ausência de má-fé do apelante.

6. Pleiteia a minoração dos honorários advocatícios.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
270812370
), rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO(S):
VERILDA LUZIA CABRAL DE OLIVEIRA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência do negócio jurídico objeto da lide, condenando a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados a título de empréstimo consignado, bem como condenando o banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão dos descontos indevidos de R$ 49,31 mensais referentes a empréstimo consignado não contratado pela parte apelada.

1.

Da ausência de conduta ilícita.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que a parte apelante se fundamenta
na impossibilidade de responsabilização
em razão da fraude cometida por terceiros, aduzindo que é
vítima juntamente com o consumidor de ato de terceiros
,
de modo a evidenciar que a fraude praticada ocorreu por injustificável falta de cautela do
apelada, o que não ocorreu nos autos
.

Logo, restou incontroversa nos autos a falha na prestação do serviço pela parte apelante, uma vez que, durante os trâmites da contratação do referido empréstimo, o banco
comprovou ter agido com
as cautelas necessárias a garantir a segurança dos dados de seus clientes
, o que resultou na contratação indevida, configurando a ausência do dever de cautela.

No mesmo sentido, colhe-se julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VIA INTERNET BANKING – FRAUDE – TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMO REALIZADOS FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DE VALORES APROPRIADOS POR TERCEIRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços através da internet aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes no sistema.
Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008002-85.2023.8.11 .0055, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024)
(
g.n
.)

Destaco
, ainda, não se tratar a hipótese
sub judice
de fortuito externo:
“
aquele fato que não guarda nenhuma relação com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço,
via de regra
ocorrido em momento posterior ao da sua fabricação ou formulação
”
(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Direito do Consumidor. São Paulo: Atlas, 2008. p. 256-25),
p
orquanto a fraude noticiada nos autos está diretamente relacionada à atividade desenvolvida pela instituição financeira, integrando os riscos inerentes ao empreendimento e caracterizando, assim, o denominado fortuito interno.

Portanto, não se desincumbiu a parte
apelante
, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, tenho que a prestação do serviço pela parte apelante foi deficiente, uma vez que, ficou evidenciada nos autos o desconto indevido em benefício previdenciário, referente a parcelas de empréstimo não contrato em nome da parte apelante.

2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela instituição financeira apelante, no benefício previdenciário da parte apelada, oriundo de empréstimo consignado não contratado pelo consumidor,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A propósito
, nesse sentido dispõe a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Em suma
.
A
tese jurídica
agitada
deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrente de fraude
comercial perpetrada por terceiros é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

4. Do termo inicial dos juros moratórios – A partir do arbitramento.

A tese ventilada

pela
parte apelante
que visa a
alteração do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária para a data do decisum, tenho que, merece ser rejeitado, isto porque, na condenação por danos morais, em caso de
responsabilidade extracontratual
, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ, e da correção monetária a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

Observa-se que o juízo a quo prolatou a sentença nos seguintes moldes:

“
CONDENA-SE a requerida ao pagamento de
danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e juros de 1% a partir da citação.
” (
g.n
.)

Da leitura da sentença, visualiza-se que o termo inicial dos juros moratórios está em dissonância com os parâmetros legais, desse modo, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que deve ser modificado o termo inicial dos juros de mora para que se contabilize a partir do evento danoso.

Nesse sentido, consigne-se o entendimento acolhido pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
ad litteris
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de
ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2088555 MS 2022/0073250-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2023) (
g.n
.)

Portanto,
ex

officio
, deve ser adequado o termo inicial dos juros, conforme pontuado alhures.

5
. Da impossibilidade de condenação em repetição em dobro – Ausência de má-fé do apelante.

No que tange a tese recursal de devolução em dobro, entendo que deve ser acolhido, isto porque, não há comprovação da má-fé praticada pela instituição financeira, logo, não há como admitir a aplicação do instituto previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo, diante do desacerto administrativo do banco apelado, deve ser restituído os valores descontados indevidamente do consumidor, contudo, na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

6
. Pleiteia a minoração dos honorários advocatícios.

Com relação a tese recursal que pleiteia a minoração dos honorários advocatícios, entendo que deve ser rejeitado, eis que, não se
visualiza ofensa a razoabilidade ou a proporcionalidade no arbitramento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tendo em vista, como acima exposto, a natureza da causa e o trabalho realiza pelo advogado, bem como, o tempo exigido para o seu serviço, conforme dispõe
o incisos
III e IV do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, rejeito a presente tese recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para o fim de afastar condenação de devolução em dobro dos valores descontados, devendo ocorrer na forma simples,
bem como, procedo a adequação
,
ex

officio
,
d
a incidência dos juros moratórios sobre os danos morais, que, a partir de agora, deverá ter como parâmetro a data do evento danoso,
em consonância com
a Súmula 54 do STJ
,

mantendo-se,
quanto ao mais
, a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025